Tribunal: TJMT
Processo: 1036583-65.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036583-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036583-65.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação
regressiva
ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia ao ressarcimento do valor de R$ 4.490,19 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice
inpc,
ambos a partir da data do desembolso. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada a apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, e a magistrada entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que se o segurado não exerce o direito ao ressarcimento junto à concessionária no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 204, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e artigo 26, II, do CDC, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e, consequentemente, julgar extinta a ação.

Assevera que não há qualquer documento nos autos de pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado; que o laudo apresentado é unilateral, sem força probatória; que não qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença (Id 61043509).

Nas contrarrazões de Id 61043511, a apelada sustenta que todos os documentos colacionados aos autos comprovam a tese de que houve oscilação na rede elétrica fornecida pela apelante, danificando equipamentos elétricos do segurado, sendo apresentados laudos e orçamentos confeccionados por profissionais da área, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Preparo recolhido no Id 61043508.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação
regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
segundo o que narrado na petição inicial,

na data de 11/10/2016, houve descarga de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, danificando equipamentos elétricos em sua residência (Tv Monitor Philco Led 19; Tv Led LG 22; Roteador Intelbrás; Roteador D-link Wireless; Modem Intelbrás; DVR Hikvision; Multifuncional HP; Portão Eletrônico PPA Jetflex; Câmeras de segurança Hikvision; e, Refrigerador Electrolux), razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe de R$4.490,19 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de regresso.

A sentença foi julgada procedente, a fim de condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado.

Contra essa decisão, a recorrente interpõe o presente apelo, em que suscita preliminarmente a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, ao passo que a Magistrada entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que se o segurado não exerce o direito ao ressarcimento junto à concessionária no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 204, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e artigo 26, II, do CDC, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e, consequentemente, julgar extinta a ação. Alternativamente, afiança ser o caso de improcedência dos pedidos, seja porque ausente pleito administrativo ou número de protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado; seja porque o laudo apresentado é unilateral, sem força probatória; seja porque que não qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços, o que no seu entender, afasta o nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Pois bem. De início, no que tange a preliminar suscitada de nulidade de sentença, pela ocorrência do cerceamento de defesa, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos que às partes foram oportunizadas manifestar acerca da produção de provas (Id 61043503), vindo a apelante aos autos em cumprimento a decisão dizer que:
“No tocante à especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilação na UC da parte autora, o relatório de interrupção do mês 10/2016, e demais documentos em anexo”
(Id 61043501)

Ou seja, ao contrário do que sustenta, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, de modo que o julgamento antecipado da lide atendeu justamente ao que fora expressamente consignado pela recorrente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam: aviso de sinistro (Id
61043454
), abertura de processo de sinistro (Id
61043456
), apólice do seguro (Id
61043452
), laudo técnico (Id
61043458
), Laudo fotográfico (Id
61043457)
não foram impugnados pela ré/apelante, que se limitou em aventar a ausência de nexo de causalidade e impossibilidade de ser responsabilizada pelos danos.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”
(N.U 1026160-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC).

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF.

Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020